Tribunal: TJDFT
Processo: 0744411-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PACIENTE CITADA PESSOALMENTE DA ACUSAÇÃO E NÃO INFORMOU POSSUIR ADVOGADO CONSTITUÍDO. PACIENTE CIENTIFICADA QUE CASO NÃO APRESENTADA A DEFESA OS AUTOS SERIAM REMETIDOS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA. ADVOGADO CADASTRADO NOS AUTOS INTIMADO. PRAZO IN ALBIS. RESPOSTA À ACUSAÇÃO APRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA PEÇA APRESENTADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado contra a decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da resposta à acusação apresentada pela Defensoria Pública, com a consequente dilação do prazo para a defesa constituída apresentar a resposta à acusação.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se houve cerceamento de defesa no envio dos autos à Defensoria Pública para a apresentação da resposta à acusação, após a paciente ser devidamente citada da imputação e não ter informado que possuía advogado constituído nos autos.
III. Razões de decidir:
3. Ao ser citada pessoalmente da imputação a paciente nada informou acerca de ter advogado constituído nos autos, bem como foi cientificada que em caso de não manifestação no prazo estipulado seria nomeada a Defensoria Pública para o patrocínio de sua defesa.
4. Apesar de a paciente não ter informado se possuía advogado constituído ou se desejava ser defendida pela Defensoria Pública, como havia advogado cadastrado em sua defesa, a Defesa Técnica constituída foi intimada para apresentar resposta escrita à acusação no prazo legal, contudo o prazo correu in albis, razão pela qual os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, conforme havia sido advertida a paciente quando de sua citação e intimação pessoal.
5. A resposta à acusação foi apresentada pela douta Defensoria Pública, não havendo qualquer ilegalidade na peça apresentada, uma vez que em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Tão logo a Defesa constituída compareceu aos autos foi devidamente cadastrada e recebeu o processo no estado em que se encontrava, no caso, com defesa prévia já apresentada pela Defensoria Pública.
6. A perda do prazo para apresentação da peça processual pertinente, por culpa exclusiva da paciente e da Defesa constituída, não pode ser utilizada como arguição de nulidade processual, ainda mais se assegurado integralmente o direito ao contraditório e à ampla defesa.
7. Não se pode exigir nova intimação da paciente para constituir novo advogado, haja vista que ela não se desincumbiu de informar se possuía advogado quando citada e intimada pessoalmente, e foi expressamente advertida que em caso de não apresentação da defesa preliminar no prazo legal os autos seriam remetidos para a Defensoria Pública para o patrocínio de sua defesa.
8. Prevalece no âmbito processual penal o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato, absoluta ou relativa, sem que seja provado o prejuízo causado por ele, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo:
9. Ordem denegada.